Tribunal: TJDFT
Processo: 0745757-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745757-98.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEYDE SILVA TINOCO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto por NEYDE SILVA TINOCO contra a sentença Id 59251086, que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu a inicial após escoado o prazo de emenda, na forma do art. 485, inc. I, c/c art. 330, inciso IV, todos do Código de Processo Civil. Primeiramente, verifica-se que a apelante requer o deferimento da justiça gratuita. Consoante disposto no art. 99, §2o do CPC, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa. Ademais, o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem a gratuidade da justiça. Dessa forma, considerando ainda o indeferimento do benefício na origem após o recolhimento das custas iniciais (preclusão lógica), intime-se a parte apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça com documentação idônea, ou recolher o preparo, no mesmo prazo. Brasília-DF, 21 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora